Tribunal: TJSP
Processo: 0007209-31.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Roubos majorados – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Impossibilidade de se reconhecer a modalidade tentada do delito – O réu inverteu a posse do automóvel, sendo que, quando abordado, já havia dominado a vítima – Mantida a majorante da restrição de liberdade da vítima – O acusado manteve o ofendido sob seu poder desnecessariamente e por tempo

Ementa:
Roubos majorados – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Impossibilidade de se reconhecer a modalidade tentada do delito – O réu inverteu a posse do automóvel, sendo que, quando abordado, já havia dominado a vítima – Mantida a majorante da restrição de liberdade da vítima – O acusado manteve o ofendido sob seu poder desnecessariamente e por tempo juridicamente relevante – Diminuído o aumento decorrente das causas de aumento para o mínimo de 1/3 – Mantido o regime inicial semiaberto, em razão da primariedade e da quantidade de pena aplicada – Parcial provimento ao apelo defensivo e desprovimento do recurso ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007209-31.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VITOR
COSTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do
Ministério Público e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo com o
fim de, mantida a condenação, redimensionar a reprimenda do réu para 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no
piso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0007209-31.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo 32a Vara Criminal
Apelante: Vitor Costa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18638
Roubos majorados
Autoria e materialidade
demonstradas Provas suficientes à condenação
Impossibilidade de se reconhecer a modalidade
tentada do delito
O réu inverteu a posse do
automóvel, sendo que, quando abordado, já havia
dominado a vítima
Mantida a majorante da
restrição de liberdade da vítima
O acusado
manteve
o
ofendido
sob
seu
poder
desnecessariamente e por tempo juridicamente
relevante Diminuído o aumento decorrente das
causas de aumento para o mínimo de 1/3 Mantido
o
regime
inicial
semiaberto,
em
razão
da
primariedade e da quantidade de pena aplicada
Parcial
provimento
ao
apelo
defensivo
e
desprovimento do recurso ministerial.
VITOR COSTA DA SILVA, menor na
data dos fatos, foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 32a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo às penas de 05 (cinco) anos e 06
(seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa, como incurso no art. 157, §2o, II e V, do Código
Penal (fls. 159/173).
Inconformada, a Defesa apresentou
recurso de apelação pleiteando o reconhecimento da modalidade tentada
do delito, o afastamento da majorante referente à restrição de liberdade
da vítima e o acréscimo mínimo decorrentes das causas de aumento (fls.
159/173).
O Ministério Público também recorreu,
almejando a alteração do regime fixado para o fechado (fls. 148/150).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 194/196
e 200/206), a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso da Defesa e pelo provimento do apelo ministerial (fls. 219/225).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, em 25 de
agosto de 2.018, por volta das 09h20m, na Rua Criuva, altura do no 120,
na cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de pessoas com
indivíduo não identificado, teria subtraído, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulação de arma
de fogo, o veículo da marca Renault, modelo Kgoo, placas FAQ-5145, e
os demais bens que nele se encontravam, todos pertencentes à EBCT
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tendo, ainda, no contexto
dessa conduta, mantido a vítima Fernando Catone Barbosa como refém,
sob o seu poder, restringindo a sua liberdade.
A
materialidade
delitiva
restou
demonstrada ante o boletim de ocorrência (fls. 09/13), o auto de
exibição, apreensão e entrega (fl. 14), o auto de avaliação (fl. 15), o
laudo pericial (fls. 102/107), além da prova oral colhida.
Passo à análise da autoria.
O ofendido Fernando Catone Barbosa,
sempre que ouvido, declarou ser motorista dos Correios, sendo que, na
ocasião, conduzia o veículo da empresa quando foi abordado por dois
indivíduos. Aduziu que um deles ingressou no veículo dizendo que
apenas queria subtraí-lo. Durante o trajeto, o agente exigiu que entrasse
em uma viela, mas, mesmo assim, seguiu por outro caminho.
Reconheceu a pessoa que entrou no carro como o acusado,
acrescentando que ele, a todo o instante, o ameaçava de morte,
simulando portar arma de fogo. Disse que, em determinado momento,
percebeu uma viatura e, por isso, fez sinal com o pisca alerta, motivo
pelo qual os policiais os acompanharam e realizaram a abordagem. A
ação delitiva durou cerca de quinze minutos (fl. 06 e mídia audiovisual
fls. 153/158).
Os policiais militares Sergio Ferreira
Silva e Henrique Ribeiro Rodrigues, na fase administrativa, declararam
que estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo dos Correios
em velocidade incompatível e adentrando em uma comunidade, fatos
que chamaram a atenção. Foram ao encalço deste automóvel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseguiram abordá-lo, sendo que, em seu interior, estavam a vítima,
motorista dos Correios, e, no banco do passageiro, o acusado. O
ofendido informou que estava sendo assaltado (fls. 04 e 05).
Sergio, judicialmente, confirmou seu
relato extrajudicial e reconheceu o réu (mídia audiovisual
fls.
153/158).
O acusado, no distrito policial, optou por
permanecer em silêncio (fl. 07).
Sob o contraditório, confessou ter
cometido os crimes a ele atribuídos pela denúncia. Confirmou ter
praticado o roubo, acompanhado de outro indivíduo. Aduziu que
ganhariam um dinheiro para levar um carro até determinado local. O
acusado simulou estar armado e ingressou no veículo, enquanto o outro
agente permaneceu no local da abordagem. Durante o trajeto, os
policiais militares apareceram e realizaram a abordagem. Por fim,
esclarece ter permanecido com a vítima, conduzindo seu veículo, por
menos de dez minutos (mídia audiovisual fls. 153/158).
Pois bem.
É de rigor manter-se a condenação, a
qual sequer foi impugnada pela Defesa. Isso porque o conjunto
probatório demonstra, com segurança, que o réu foi um dos autores do
delito. A sua confissão foi confirmada pelos demais depoimentos, tanto
da vítima, como dos policiais militares. Não há dúvidas, portanto, acerca
da autoria delitiva.
Não prospera o pleito defensivo pela
desclassificação para a modalidade tentada do delito. Isso porque,
conforme se comprovou, o réu inverteu a posse do carro subtraído,
sendo que, quando abordado pelos milicianos, a vítima já estava
completamente dominada. Nessa linha, aliás, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, sufragado em sua súmula de no 582.
Na mesma linha, devem ser mantidas as
causas de aumento de pena do concurso de agentes e da restrição de
liberdade da vítima. Ressalte-se que o acusado, para a sua finalidade de
subtrair o automóvel, não precisava continuar com o ofendido em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poder, o que fez por tempo juridicamente relevante, ensejando, portanto,
a aplicação da majorante.
Assim, deve ser mantido o decreto
condenatório tal como lançado na r. sentença.
Passo, assim, à análise da dosimetria.
As básicas, fixadas no piso, assim
permaneceram, de maneira acertada, na segunda etapa, face à ausência
de agravantes e atenuantes. Destaque-se a impossibilidade de se reduzir
a reprimenda aquém do mínimo, diante do óbice previsto pela súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, em função do número de
majorantes, foi exasperada a reprimenda no patamar de 3/8 (três
oitavos). Contudo, nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de
Justiça, o mero número de causas de aumento não justifica aumento
superior ao mínimo. Isto é, a decisão judicial deve descrever em que
consiste, concretamente, a maior reprovabilidade do comportamento que
demande acréscimo além do patamar de 1/3 (um terço), o que não foi
feito. É bem verdade que o juízo a quo se esforçou para motivar a
adoção da fração superior, mas o fez com argumentos que ensejam as
próprias majorantes, sem especial reprovabilidade. Dessa forma, aplico a
fração mínima prevista pelo artigo 157, §2o, do Código Penal.
Logo, fixo definitivamente a pena do réu
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento
de 13 (treze) dias-multa, no piso.
Tendo em vista a primariedade do réu e o
quantum de pena imposto, entendo acertada a fixação do regime inicial
semiaberto, conforme previsão do artigo 33, §2o, do Código Penal, não
assistindo razão ao apelo do Parquet.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo defensivo com o fim de, mantida a
condenação, redimensionar a reprimenda do réu para 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Amable Lopez Soto

relator